Tribunal: TJES
Processo: 0018302-12.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018302-12.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMILLA BRANDAO DE SOUZA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. LEGÍTIMA DEFESA. INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal adotou a teoria da culpa administrativa e não do risco integral. Portanto, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes admite excludentes, tal qual se deu no caso concreto, em que os policiais que alvejaram o genitor/companheiro dos Apelantes atuaram em legítima defesa.

2. Os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não produziram qualquer prova que demonstrasse que os policiais agiram com o intuito que não fosse aquele de repelir a injusta agressão, em legítima defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo SAMILLA BRANDÃO DE SOUZA, por si e representando seu filho menor JOÃO GABRIEL BRANDÃO ALMEIDA, eis que irresignados com a r. sentença id. 7860330, que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de id. 7860333, os Apelantes pugnam pela reforma da r. sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em patamar não inferior a R$ 200.000,00, bem como condenado a pagar alimentos indenizatórios em favor do menor recorrente, no valor de um salário-mínimo até que complete 24 anos de idade. Para tanto, sustentam que a morte de Leandro de Paula Almeida, companheiro e genitor dos Apelantes, foi provocada por policiais militares, sendo, portanto, responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo. Ademais, aduzem que no caso concreto restaram comprovados a conduta e o dano, vez que os policiais agiram de forma irregular, desferindo tiros fatais em alguém que só estava correndo, e não representava ameaça.

Contrarrazões recursais em id. 7860386, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer de r. PGJ em id. 8795252, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0018302-12.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMILLA BRANDÃO DE SOUZA, J. G. B. A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo SAMILLA BRANDÃO DE SOUZA, por si e representando seu filho menor JOÃO GABRIEL BRANDÃO ALMEIDA, eis que irresignados com a r. sentença id. 7860330, que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de id. 7860333, os Apelantes pugnam pela reforma da r. sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em patamar não inferior a R$ 200.000,00, bem como condenado a pagar alimentos indenizatórios em favor do menor recorrente, no valor de um salário-mínimo até que complete 24 anos de idade. Para tanto, sustentam que a morte de Leandro de Paula Almeida, companheiro e genitor dos Apelantes, foi provocada por policiais militares, sendo, portanto, responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo. Ademais, aduzem que no caso concreto restaram comprovados a conduta e o dano, vez que os policiais agiram de forma irregular, desferindo tiros fatais em alguém que só estava correndo, e não representava ameaça.

Contrarrazões recursais em id. 7860386, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer de r. PGJ em id. 8795252, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação, ex vi do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil, in verbis:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

E, cuidando-se de conduta ilícita imputada ao Estado do Espírito Santo, a Constituição Federal preceitua no § 6º, do art. 37, que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Ainda, mesma disposição está contida no art. 43 do Código Civil/2002.

Trata-se, portanto, de adoção pelo sistema jurídico pátrio da teoria da culpa administrativa, e não do risco integral.

Portanto, no caso concreto discute-se eventual responsabilidade objetiva do Estado, cuja caracterização se dá apenas pela prova do nexo causal da conduta do agente e dano suportado pela vítima.

Contudo, ao contrário do que sustentam os Apelantes, a responsabilidade objetiva admite excludentes, tal qual se deu no caso concreto, em que os policiais que alvejaram o genitor/companheiro dos Apelantes agiram em legítima defesa.

Isso porque a configuração da legítima defesa afasta a antijuricidade da conduta.

A questão foi objeto de ação criminal tombada sob o n.º 0036941-48.2018.8.08.0024, que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, sendo reconhecida a legítima defesa por parte dos policiais militares que compunham a guarnição que entrou em embate com Leandro de Paula Almeida. In verbis:

“Ato contínuo, conforme registrado nos autos, RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO e RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em todo momento exigiram que a vítima se desarmasse e deitasse no chão, contudo, esta prosseguiu com a fuga e apontou a arma de fogo em direção aos policiais militares, ocasião em que, prontamente revidaram a injusta agressão iminente e desferiram disparos de arma de fogo, acarretando no óbito de Leandro de Paula Almeida.

[...]

Por esta razão, RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO e RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA agiram com a finalidade de preservar a sua integridade física, sendo que sua conduta foi praticada acobertada por uma das hipóteses de excludente de antijuridicidade, qual seja, a legítima defesa própria.”

Outra não foi a conclusão do inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da PMES, que concluiu ter a atuação dos policiais envolvidos amparo na excludente de ilicitude de legítima defesa, uma vez que “
fizeram uso da força em resposta a uma injusta agressão atual e potencialmente letal a suas integridades físicas
” (fls. 40/45).

Além disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia aos Apelantes o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas, apesar de regularmente oportunizado, estes não produziram qualquer prova que demonstrasse que os policiais agiram com o intuito que não fosse aquele de repelir a injusta agressão.

Neste tocante, ressalte-se que a prova oral produzida na origem (id. 14022346) não faz incidir conclusão diversa, vez que o informante Vinicius de Paula Vitorino afirma que não estava com o indivíduo e nem presenciou o fato.

Assim, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Conforme o disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbencias por estarem os Apelantes amparados pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões